Tribunal: TCU
Processo: 009.432/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5749/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo atual Prefeito do Município de Tuparetama-PE, Sr. Domingos Sávio da Costa Torres (mandato de 1/1/2017 a 31/12/2020), por meio do seu advogado constituído à peça 6, p. 1, contra o ex-Prefeito do mesmo Município, Sr. Edvan César Pessoa da Silva (mandato de 1/1/2013 a 31/12/2016), tendo em vista a não prestação de contas da gestão de recursos federais do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação-FNDE destinados ao Programa "TD-Projovem Campo-Ciclo 2014". Considerando que o representante alega que o seu antecessor não deixou nos arquivos municipais os documentos alusivos aos valores recebidos para o Programa PROJOVEM CAMPO CICLO 2014 no montante de R$ 235.953,00, tampouco possibilitou identificar a destinação dos recursos recebidos, o que impossibilitou a realização da prestação de contas do devido tempo e modo; Considerando que o representante solicita ao TCU que receba a representação e que determine a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) em face do representado, nos termos nos termos do parágrafo quinto do artigo 26-A da Lei 10.522/2002, com redação dada pela Lei 12.810 de 15 de maio de 2013, em razão da omissão de prestação de contas junto ao FNDE referente aos valores recebidos pelo ente decorrentes do referido programa; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a Resolução/CD/FNDE 14, de 8 de junho de 2012, que estabelece os critérios para o apoio técnico e financeiro às redes públicas de educação básica dos Estados, Municípios e Distrito Federal, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), dispõe que compete ao FNDE, dentre outras atribuições: acompanhar a execução das ações pactuadas nos Termos de Compromisso a partir das informações inseridas no Simec (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação no Brasil) pelos entes federados ou por meio de visitas in loco ; monitorar a movimentação das contas correntes recebedoras dos recursos transferidos pela Autarquia; receber e analisar, por intermédio do SiGPC, a prestação de contas dos recursos transferidos aos entes federados, no que tange a execução físico-financeira, na forma da Resolução CD/FNDE 2/2012; bem como instaurar a correspondente Tomada de Contas Especial, se for o caso; Considerando que o Tribunal tem entendido ser competência primária do ente concedente o pronunciamento quanto ao bom e regular emprego dos recursos públicos repassados ( Acórdão 1620/2019-TCU-Segunda Câmara e 1252/2019-2a Câmara, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa; 1831/2019-1a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti; 4698/2018-1a Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo Filho; 4942/2017-1a Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, dentre outros), cabendo, dessa maneira, ao FNDE decidir a respeito da adoção das medidas pertinentes com vistas à apuração de responsabilidades e à busca de ressarcimento ao Erário, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida; Considerando que a unidade técnica deste Tribunal verificou que o FNDE já está ciente da irregularidade e vem promovendo as medidas administrativas tendentes a exigir a devolução dos recursos federais; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, em: conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, sem emissão de juízo de mérito acerca da eventual procedência das irregularidades nela aventadas, tendo em vista que cabe ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da aplicação dos recursos federais repassados ao Município; remeter cópia integral deste processo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que adote as medidas que julgar cabíveis; dar ciência desta deliberação ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 7; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 009.432/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Domingos Sávio da Costa Torres, Prefeito do Município de Tuparetama-PE, CPF XXX.098.304-XX 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tuparetama - PE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (21802 OAB/PE)